Tribunal: TJDFT
Processo: 0712419-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712419-58.2018.8.07.0018 RECORRENTE: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇOS. CONCORRÊNCIA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTAMENTO. DATA-BASE. PECULIARIDADES DO CASO. DATA DA REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de condenação da ré a estabelecer como data-base para reajustamento anual do contrato administrativo a data da apresentação da proposta e de pagar o valor indicado pela parte autora como devido. 2. O reajustamento de preços nos contratos administrativos corresponde a uma das modalidades do equilíbrio econômico-financeiro, que encontra fundamento constitucional e na legislação ordinária. 3. Segundo o art. 3o, § 1o, da Lei no 10.192/2001, a data-base para o reajustamento anual do contrato administrativo é a data de apresentação da proposta. 4. Havendo peculiaridade no caso concreto, em que o contrato foi assinado mais de 02 (dois) anos após a apresentação da proposta e mediante a atualização dos valores originariamente ofertados, deve-se considerar que houve revalidação da proposta, momento que será considerado como data-base para o reajustamento anual. 5. Apelação parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e 3o, parágrafo primeiro, da Lei 10.192/2001, sustentando, em suma, que a data de apresentação da proposta ou o orçamento a que ela se referir deve ser o marco para contagem do reajuste anual do contrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e 3o, parágrafo primeiro, da Lei 10.192/2001. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Assim, ainda que haja previsão legal expressa no sentido de que a data-base para o reajustamento anual dos contratos administrativos seja a data limite para apresentação da proposta, tal regra deve ser interpretada em consonância com a peculiaridade do caso concreto, notadamente porque, na hipótese dos autos, os preços ofertados na proposta originária já tinham sido reajustados quando celebrado o contrato” (ID Num. 16977229 - Pág. 7), que “Dessa forma, tendo em vista que, por oportunidade da revalidação da proposta, em 11/05/2016, os preços ofertados já haviam sido reajustados pela empresa licitante, caso fosse considerada a data da apresentação da proposta originária como data-base para o reajuste anual, o valor sofreria duplo reajuste, em evidente prejuízo para a Administração Pública” (ID Num. 16977229 - Pág. 7), e que “Imperioso esclarecer que, embora a Autora/Apelante sustente que a data-base para o reajustamento do contrato é data da apresentação da proposta, o exame cuidadoso de suas razões revela que, na verdade, sua pretensão é de que o termo inicial por ela pretendido seja a data da revalidação de sua proposta, tanto assim que indicou, expressamente, o mês de fevereiro/2017, como data a partir de quando seriam devidos os reajustes (ID Num. 13238270, pág. 27)” (ID Num. 16977229 - Pág. 9), concluindo que “Entretanto, considerando que a Autora/Apelante revalidou sua proposta em 11/05/2016, apresentando à NOVACAP os valores atualizados, essa deve ser a data-base do prazo anual para reajuste do contrato e, não, o mês de fevereiro por ela indicado” (ID Num. 16977229 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017